Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712080-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES FEITOSA GONCALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Prazo de Carência – Inaplicabilidade – Infecção pelo Coronavírus (SARS-COV-2) – Internação – Situação de Emergência – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, a Meritíssima Juíza plantonista prolatora da decisão agravada atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por MARIA DE LOURDES FEITOSA GONÇALVES, representada por CLEANDRO ARRUDA DE MORAIS-OAB/DF 60780, objetivando que a parte requerida, SMILE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, proceda a sua internação em leito de UTI, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiária do Plano de Saúde oferecido pela Ré SMILE SAÚDE desde 21 de março de 2021 e, em 31.3.2021, às 13h50, deu entrada no pronto socorro do Hospital Santa Marta – HSM, com relato de COVID POSITIVO. Consoante se extrai do “RELATÓRIO DE INTERNAÇÃO EM UTI”, foi realizado em caráter de urgência, tomografia computadorizada do tórax, tendo sido constatado acometimento pulmonar entre 25 – 50% e, por tal razão, a Médica ANA CAROLINE JACOBS, CRM/DF n. 16.223, solicitou internação imediatamente em UTI. Não obstante isso, após o hospital solicitar a internação da Autora na UTI – COVID, o sítio eletrônico do Plano de Saúde gerou a negativa da solicitação de forma automática, sob a alegação de que o plano de saúde está em carência, apesar de a internação ser de caráter emergencial. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr. CLEANDRO ARRUDA DE MORAIS, como curador da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, visto que, segundo a médica da autora, trata-se de infecção por COVID-19, tendo-se constatado acometimento pulmonar entre 25 e 50% (ID 87780898). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação da autora em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Friso que, para fins de aplicabilidade da multa, o cumprimento da decisão ocorre com a autorização de internação em leito de UTI e dos procedimentos necessários, e não com o efetivo fornecimento do leito, o qual depende da disponibilidade de vagas nos hospitais conveniados. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Marta.” De fato, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois à toda evidência o caso ora analisado, a saber, comprometimento de 25% a 50% do pulmão da paciente em decorrência de infecção pelo Coronavírus (SARS-COV-2), com necessidade de internação imediata em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), se enquadra no comando normativo do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/1998. Quanto à Resolução do Conselho de Saúde Suplementar no 13 de 3 de novembro de 1998, esta Egrégia Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em diversas ocasiões sobre a sua manifesta ilegalidade. Vejamos: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COBERTURA DE ATENDIMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA COMPROVADA. INTERNAÇÃO IMEDIATA. EXCEÇÃO LEGAL. LEI N° 9.656/1998, ART. 35-C. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. (omissis) 5. A cláusula contratual que garante a cobertura de urgência e emergência limitada às 12 (doze) primeiras horas do atendimento, ainda que amparada no art. 2° da Resolução do Conselho de Saúde Complementar - CONSU n° 13/98, é abusiva, por submeter o consumidor à extrema desvantagem. (omissis) 9. Recurso da ré conhecido e improvido. Apelação adesiva da autora conhecida e improvida.” (Acórdão 1307301, 07201648820198070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020). “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO. PRIMEIRAS DOZE HORAS. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. (omissis) 2. De acordo com a Lei 9.656/98, 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos "urgência" e "emergência" devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade. 3. A Lei 9.656/98 veda expressamente a possibilidade de as operadoras limitarem o período de internação dos segurados quando o plano contratado incluir a modalidade hospitalar, consoante previsto no artigo 12, II, a, razão pela qual o referido prazo não pode ser limitado às primeiras doze horas do ingresso do paciente na unidade hospitalar com fundamento no disposto nos artigos 2o e 3o da Resolução CONSU 13, dispositivos que veiculam normas ilegais. (omissis) 6. Deu-se provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso da ré. (Acórdão 1280765, 07179450520198070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 16/9/2020.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (omissis) 2. Não é lícito à operadora de plano de saúde invocar a Resolução n. 13/1998 do CONSU para limitar às primeiras 12 horas a cobertura de urgência ou emergência quando ainda não cumprido o período de carência, uma vez que tal conduta está em desconformidade com a súmula n. 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 3. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 3.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c"). 3.2. Ademais, a Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. 3.3. Por conseguinte, prevalece o texto da lei, porquanto mais recente, o qual, conforme dito, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 4. Não há razão para reforma da sentença que condenou a parte ré a autorizar e custear integralmente o tratamento médico pretendido pela autora. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1216776, 07093399720198070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019). Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Brasília, terça-feira, 27 de abril de 2021, às 22h10min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator